Tribunal: TJPA
Processo: 0000887-65.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000887-65.2013.8.14.0065

APELANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

APELADO: ELCIO BRAGA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CUMULADA COM LUCROS CESSANTES, EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO. COLISÃO EM VIA PÚBLICA ENVOLVENDO CAMINHONETE DA EMPRESA RÉ E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE

OBJETIVA. RECONHECIMENTO. SUPLICADA NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO EM COMPROVAR A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa: Recorrente não atacou decisão que indeferiu produção de prova pericial. Evidente que o silêncio ao não combater tal decisão no momento adequado, com o recurso pertinente, fez tal questão estar afetada pelo instituto da preclusão. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito. Responsabilidade que, no caso, é de natureza objetiva. Arts. 932, III, e 933, ambos do Código Civil. Cumpria à ré comprovar excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada.

3.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta do motorista da Empresa Apelante, estando clara a sua responsabilidade em indenizá-lo.

4.

Em casos de acidente de trânsito, constadas lesões de natureza grave, que impedem a plena recuperação da vítima, perfeitamente possível a fixação de danos morais. Inequívoco o abalo moral de quem, por conta do sinistro, sofre lesões físicas que demandam lenta recuperação e se afasta por longo período de suas ocupações habituais.

5.

Indenização arbitrada no valor de R$ 30.000,00 se mostra adequado e compatível com o caso em tela.

6.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, art. 85, § 11º do CPC.

7.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0000887-65.2013.814.0065

APELANTE: AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S/A

ADVOGADO: Dra. Patrícia de Oliveira Dias

APELADO: ELCIO BRAGA DE LIMA

ADVOGADO: Dr. João Lineu Antunes

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, cumulada com Lucros Cessantes, em Acidente de Trânsito c/c Veículo, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, em que é requerente Elcio Braga Lima e requeridos Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A e José Alves Xavier.

O Autor, em sua exordial, afirma, em resumo, que em 09/02/2012, às 13:40h, o motorista da empresa requerida, Sr. José Alves Xavier, conduzia o veículo CAMINHONETE CAB. DUPLA, TIPO TOYOTA HILUX CD 4 X 4, de cor branca, ano 2008, placa JVY 5503, CHASSI 8AJFR22G984528726, de propriedade da Ré, que, ao fazer uma manobra em alta velocidade, veio a atingir o suplicante, que conduzia sua motocicleta.

Aduz que sofreu ferimentos graves em sua perna direita, tendo fraturas exposta, além dos prejuízos ao veículo. Informa que o motorista, segundo demandado, não prestou socorro imediato, sendo assistido por populares e levado ao hospital de Sapucaia pela Polícia Militar.

O Requerente narrou ainda que ficou incapacitado para o trabalho e afazeres da atividade agropecuária por mais de um ano, até o completo reestabelecimento, e ainda assim, com sequelas, todavia, foi substituído no seu labor de entregador de leite por outra pessoa.

Ao final, após invocar o direito, requereu a condenação dos réus a pagamento de indenização por danos morais no montante equivalente a 200 salários mínimos, cumulada com pensão vitalícia e/ou lucros cessantes referentes ao período que ficou sem trabalhar, danos materiais no importe de R$14,371,33 referente a gastos médico-hospitalares, e R$2.183,20 para reparação da moto, bem como pugnou pela concessão da gratuidade processual (ID nº 1345540)

A Empresa Ré apresentou peça de contrariedade (ID nº 1345545), afirmando que o Autor deu causa ao acidente, pois dirigiu com imprudência, operou a motocicleta em alta velocidade e na contra-mão, logo, trata-se de culpa exclusiva da vítima, elidindo, consequentemente, qualquer responsabilidade imputada ao condutor da caminhonete, rechaçando, por via de consequência, todos os demais argumentos pleiteados.

Nova peça de contrariedade da suplicada foi apresentada no ID nº 1345550.

O Réu José Alves Xavier apresentou resposta (ID nº 1345553)

Consta no ID nº 1345554 Termo de Audiência de Conciliação.

A Audiência de Instrução e Julgamento transcorreu de acordo com o que Consta da Ata contida no ID nº 1345558.

Autor e Réus apresentaram Alegações Finais (Id nº 1345560).

O Juízo “ a quo” prolatou sentença com o seguinte comando final:

“... Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art. 487, I, CPC), PARA:

A – CONDENAR solidariamente os requeridos a ressarcir as despesas relacionadas ao conserto da motocicleta, bem como ao tratamento de saúde ao qual o autor foi submetido, evidenciadas nos documentos defls. 41, 46, 47, 51, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71/79, 81, 190/199, 204/207; 210, bem como aquelas posteriores a essa decisão, que tenham relação com as lesões decorrentes do acidente, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, na forma do art. 509, II, CPC (liquidação pelo procedimento comum).

B – CONDENAR solidariamente os requeridos ao pensionamento mensal em favor do autor, até o final da convalesça, no valor de 01 (um) salário mínimo. Os valores são devidos a partir da data do evento danoso (acidente) e deverão ser atualizados com juros de 1% a.m e correção monetária também a partir do sinistro (Súmulas 43 e 54, STJ).

C – CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC/2002) e correção monetária a partir da prolação desta sentença.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Registro que, nos termos do art. 85, §9º, CPC, o percentual de honorários anteriormente fixado, exclusivamente no que tange à condenação por danos materiais (pensionamento), deve incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. Quanto aos danos morais, o percentual (10%) incidirá sobre o montante integral da condenação.” (ID nº 1345581)

A Empresa Requerida interpôs apelo alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da ausência da prova pericial. No mérito, defende a ausência de requisitos ensejadores da responsabilidade civil, diante da culpa exclusiva da vítima pelo sinistro ocorrido, apontando que o Recorrido confessou em audiência que estava trafegando em velocidade superior a permitida (40km/h), consequentemente, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com o veículo da Recorrente, que não invadiu a contramão como alegado na inicial.

Rebate ainda os danos materiais arbitrados, e os lucros cessantes fixados em valor superior ao pleiteado, caracterizando nulidade da sentença por ser ultra petita. Questiona os danos morais, e o valor estabelecido. (ID nº 1345562)

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 1345562).

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19.01.2
022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Importa observar que a Recorrente, em seu Apelo, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, motivo pelo qual, faz-se necessário, primeiramente, analisar tal questionamento.

- Preliminar de Cerceamento de Defesa:

A Empresa Apelante aduz que requereu a realização de perícia médica na suposta vítima do acidente, prova que entende ser essencial para o deslinde do debate, e que seu indeferimento importa em grave vício processual.

Todavia, um fato merece ser ressaltado, o Juízo Singular, em decisão datada de 29/05/2017 (ID nº 1345556, pág. 03, publicada em 30/05/2017), assim resolveu:

“No que tange ao pedido de perícia, esta deveria ter sido realizada no momento do sinistro, não havendo possibilidade fática de ser realizada por este juízo neste momento processual, razão pela qual, INDEFIRO”.

Evidente que o silêncio da Recorrente ao não combater tal decisão no momento adequado, com o recurso pertinente, fez tal questão estar afetada pelo instituto da preclusão, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que o ponto crucial da demanda consiste em atestar quem deu causa ao acidente que vitimou o Apelado.

O artigo 927, todos do Código Civil, é claro ao delimitar que os riscos inerentes à exploração de atividade econômica são os fatos geradores do dever de indenizar, independentemente de culpa (responsabilidade objetiva), bem como a artigo 932 do Código Civil vêm a explicitar o posicionamento que a doutrina e a jurisprudência adota, elencando ponto a po//nto todos os que respondem objetivamente em determinadas situações. Vejam-se:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. "

"Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I. Omissis;

II. Omissis;

III. O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

(....)"

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Ora, claramente estamos diante de um caso de responsabilidade objetiva, ou seja, a Empresa Recorrente deve arcar por ato ilícito praticado por seu funcionário, sendo sua a obrigação de reparar os danos porventura decorrentes de tal conduta, independentemente da comprovação de culpa.

Trata-se da adoção da teoria do risco, de modo que, ainda que não haja culpa do empregador, este responderá pelos atos de seu empregado. Para se eximir de tal responsabilidade pelo evento danoso, era ônus da ré, ora Apelante, comprovar de forma inequívoca que o condutor do caminhonete agiu sem culpa no sinistro ocorrido. Todavia, esta prova não foi produzida pela ré.

Compulsando os autos, verifica-se no ID nº 1345540, pg 18, Boletim de Ocorrência registrado por José Alves Xavier, motorista da Recorrente, informando a ocorrência do acidente, e a lesão sofrida pelo Apelado em decorrência da colisão. Vejam-se:

“Faz saber o relator que no dia e hora acima mencionado conduzia o veículo ESP/CAMINHONETE/AB. CAB. DUP. I. TOYOTA HILUX CD 4x4DE COR BRANCA, ANO/MOD 2008, PLACA JVY-5503, PA, CHASSI 8AJFR22G984528726 RENAVAN 96915113-6 de propriedade da Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A, momento em que ao fazer uma manobra para pegar via, o nacional ELCIO BRAGA DE LIMA conduzindo uma motocicleta tipo PAS/MOTOCICLO HONDA NXR 125 BROS, DE COR AZUL, ANO/MOD 2005, PLACA JVY 5503, PA, colidiu violentamente na dianteira do lado do veículo que o relator conduzia, sendo que na colisão o motociclista sofreu um fratura exposta em sua perna direita...”

Ressalto ainda Declaração do Prefeito Municipal de Sapucaia contida no ID nº 1345540, pg 20, informando que a Av. José Augusto Martinho (local do acidente) é rua de mão dupla não contínua. Comungo com o entendimento esposado na sentença, de que tal constatação inviabiliza a alegação da defesa da empresa de que acidente foi ocasionado pela vítima, que supostamente teria invadido a contramão. Soma-se ainda as fotos acostadas (ID nº 1345540, págs. 22 e 23) nas quais verifica-se que o veículo da Recorrente permaneceu do lado contrário após a colisão, tornando claro que ao fazer conversão para esquerda, invadiu a mão destinada ao Recorrido.

Ao meu sentir, caberia à Apelante produzir provas capazes de comprovar a alegada responsabilidade exclusiva da vítima, o que não ocorreu. Logo, não há razão para afastar entendimento esposado na sentença vergastada, logo, devida pela Empresa Apelante a reparação pelas lesões sofridas pelo Apelado.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência pátria:

“Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização. Colisão em via pública envolvendo veículo de transporte coletivo e motocicleta. Parcial procedência da lide principal e procedência da lide secundária. Inconformismo da ré e da seguradora litisdenunciada. Justiça gratuita pleiteada pela seguradora litisdenunciada, em liquidação extrajudicial. Apelante que se encontra em vias de alcançar o estado falimentar, conforme relatório de informações gerenciais de março/2020. Estado precário da Companhia que autoriza a excepcional concessão da justiça gratuita. Mérito. Acidente de trânsito que causou a morte do filho da autora Barbara Candida de Lima Gonçalves. Autoria estabelecida no juízo penal. Condenação do motorista do ônibus. Art. 935 do Código Civil. Incontrovérsia quanto à existência do fato e à autoria. Culpa do preposto da requerida inconteste. Provas produzidas no juízo criminal que não foram infirmadas no juízo civil.
Responsabilidade que, no caso, é de natureza objetiva. Art. 932, inc. III, c.c. 933, ambos do Código Civil. Cumpria à ré comprovar excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada
. Ônibus que efetuou manobra de cruzamento entre vias sem que seu condutor atentasse para a preferência de passagem do motociclista, que se conduzia em via preferencial. Art. 29 do CTB.
Inexistência de prova acerca da velocidade que era imprimida à motocicleta. Elemento, porém, que não eximiria a culpa do condutor do ônibus, preposto da ré. Excludente de responsabilidade não comprovada.
Danos morais. Sentença que os fixou em R$ 144.800,00. Dano in re ipsa. Mãe que perdeu seu filho em razão de conduta ilícita de preposto da requerida. Gravidade da dor que é inestimável. Valor fixado pela sentença que não destoa daquele frequentemente arbitrado por este Tribunal e dos parâmetros adotados pelo STJ. Precedentes. Seguro DPVAT. Possibilidade de dedução do montante da indenização, independentemente de prova de pagamento ao beneficiário. Súmula 246 do C.STJ. Precedente da Corte Superior. Lide secundária. Pleito de afastamento da incidência de juros moratórios e de correção monetária em relação à seguradora em liquidação extrajudicial. Descabimento. Art. 18, 'd' e 'f', da Lei nº 6.024/1974. Juros que incidem sobre a condenação, com exigibilidade suspensa durante a liquidação extrajudicial. Pagamento que será feito após a quitação do passivo. Correção monetária que incide por se tratar de fator de preservação do valor da moeda. Precedentes do C.STJ. Juros de mora. Sentença que os fixou desde a citação. Pretensão da seguradora litisdenunciada de fixação desde o arbitramento. Impossibilidade. Ausência de amparo legal. RECURSOS DA RÉ E DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDOS.”(TJSP; Apelação Cível 1003496-13.2016.8.26.0114; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 23/11/2021) (destaquei)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPREGADOR. ABATIMENTO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE AFASTADA. CULPA DO MOTORISTA. VIA PREFERENCIAL. DESRESPEITO. DANOS MATERIAS. LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. Ausência de interesse recursal. O pedido de abatimento do valor recebido pelo seguro DPVAT do valor da condenação não merece conhecimento, visto que tal determinação já foi operada na sentença. Agravo retido.
Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, para a configuração da responsabilidade do empregador, não é necessário que o empregado esteja no horário de expediente ou no exercício de suas funções, bastando que o ilícito se dê em razão do trabalho. No caso dos autos, o motorista réu mantinha a posse do veículo envolvido no sinistro com a autorização da empresa, proprietária do automóvel, sendo de ordem objetiva a responsabilidade desta
. Nulidade da citação por edital. Cabível a citação por edital, diante do resultado negativo das diligências empreendidas pela parte autora.
Mérito. Hipótese que restou comprovada a culpa do motorista corréu, que desrespeitou a sinalização de pare e colidiu com o veículo em que se encontrava a parte autora, o qual transitava na preferencial (...)”
.(Apelação Cível, Nº 70083140731, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 30-09-2020) (destaquei)

Mesmo sem necessidade, encontram-se nos autos, provas robustas produzidas pelo Apelado acerca da ocorrência do acidente, o que não foi negado pela Empresa Recorrente, e ainda confirmado pelo segundo demandado quando registrou Boletim de Ocorrência (ID nº 1345540, pg 18).

Além do mais, a AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S/A não produziu nenhuma prova capaz de se desobrigar da responsabilidade pela reparação dos danos causados.

Sabe-se que pela Teoria da Responsabilidade Objetiva é afastada a aferição de culpa do preposto da empresa, e, diante da alegação de excludente de responsabilidade (qual seja, culpa exclusiva ou concorrente da vítima, como no caso em tela), cabe à Empresa comprová-la.

No caso, a Apelante não somente não se desincumbiu a contento de produzir provas acerca da culpa da vítima (ônus que lhe incumbia), como não apresentou nada capaz de se contrapor às existentes nos autos apresentadas pelo Autor, de modo que descabe a mera alegação de culpa exclusiva do Apelado.

Ao meu sentir, restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta do motorista da Empresa Apelante, consequentemente, não me restam dúvidas acerca da sua responsabilidade civil em indenizá-lo.

Em relação aos Danos Materiais, o Juízo Singular condenou solidariamente os requeridos a ressarcir as despesas relacionadas ao conserto da motocicleta, bem como ao tratamento de saúde ao qual o autor foi submetido, “evidenciadas nos documentos de fls. 41, 46, 47, 51, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71/79, 81, 190/199, 204/207; 210”, bem como aquelas posteriores a essa decisão, que tenham relação com as lesões decorrentes do acidente, e deverão ser apuradas em liquidação de sentença, na forma do art. 509, II, CPC (liquidação pelo procedimento comum).

Em outras palavras, determinou apuração em liquidação de sentença do montante comprovadamente despendido em decorrência do sinistro, o que, evidentemente, encontra-se dentro da legalidade, uma vez que o ressarcimento pelos gastos deverão ser efetuados diante da comprovação.

-
Danos Morais e quantum indenizatório arbitrado:

Sobre os danos morais, a jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma pacífica, entende que nos casos de acidente de trânsito, constadas lesões de natureza grave, que impedem a plena recuperação da vítima, perfeitamente possível a fixação de danos morais.

Nesse sentido é inequívoco o abalo moral de quem, por conta de acidente de trânsito, sofre lesões físicas que demandam lenta recuperação e se afasta por longo período de suas ocupações habituais.

O Juízo Singular constatando a existência cristalina do dano que merece ser reparado, tão somente adequou o valor da condenação, uma vez que entendeu exagerado os 200 salários mínimos pleiteados, arbitrou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Inexistindo motivos para se falar em julgamento ultra petita.

Entendo que o montante fixado se mostra adequado, razoável, e compatível com os valores adotados por nossos tribuniais pátrios em casos análogos, vejam-se:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – DESATENÇÃO DO MOTORISTA CORRÉU, PREPOSTO DA RÉ E CONDUTOR DO ÔNIBUS, QUE AO INFLETIR À ESQUERDA INTERCEPTA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR E QUE TRAFEGAVA NA MESMA VIA, NO SENTIDO CONTRÁRIO DE DIREÇÃO – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ (ART. 932, III, DO CC) – RECONHECIMENTO – DANOS MATERIAIS – CONSERTO DA MOTOCICLETA – ADOÇÃO DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR – DANOS MORAIS – DESCONTO ATINENTE AO QUE JÁ RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT – PERTINÊNCIA – RECURSOS DA CORRÉ E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS. I- Age culposamente o motorista de veículo que, ao efetuar manobra de conversão à esquerda, não adota os cuidados devidos para tanto, vindo a interceptar a trajetória regular da motocicleta conduzida pelo autor e que trafegava na via contrária de direção, provocando a colisão, exsurgindo o dever de indenizar do condutor e da proprietária do coletivo e empregadora, em solidariedade, com fulcro no art. 932, III, do CC, sendo de rigor, quanto aos danos materiais voltados ao conserto da motocicleta, a adoção do orçamento de menor valor com fulcro no art. 944 do CC, o que enseja o parcial provimento do recurso da empresa corré; II- Evidenciados os danos morais e estéticos suportados pelo autor, consistentes em politraumatismo (fraturas na face e ruptura do baço), tendo sido submetido a cirurgia e tratamentos em razão de acidente automobilístico causado pelo preposto da empresa recorrente, culminando em incapacidade temporária geral durante cerca de 8 meses, pertinente a condenação ao pagamento de compensação;
III- Na eleição do valor a ser fixado, há que se considerar uma quantia capaz de aplacar o sofrimento suportado pelo ofendido, derivada da análise da extensão do dano causado, o grau de culpa do causador, a capacidade contributiva deste, a condição pessoal daquela, dentre outras, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece confirmação o valor de R$ 50.000,00 pelos danos morais
, mas elevado o relacionado aos danos estéticos para R$ 20.000,00, com abatimento do valor recebido do seguro DPVAT.”(TJSP; Apelação Cível 1022088-41.2019.8.26.0554; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

Desse modo, levando em consideração o caráter punitivo e satisfativo, bem como o porte econômico da Empresa Apelante, acredito ser aceitável o valor arbitrado pelo Juízo Singular, sendo suportável por esta a condenação imposta, até para servir de exemplo a fim de evitar a reiteração da conduta, inexistindo motivos capazes de alterar o montante na forma fixada pelo Juízo de Piso, sendo incensurável a sentença guerreada.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 15 de fevereiro de 2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 16/02/2022